Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012682-89.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Análogo a Crime Tentado, COVID-19]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 070.290.501-18 (AGRAVANTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ESP. DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE DIAMANTINO (AGRAVADO), BRUNO DOS SANTOS RIBEIRO - CPF: 070.290.501-18 (PACIENTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (AGRAVANTE), MARCOS WAGNER SANTANA VAZ - CPF: 580.827.271-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRISIA RIBEIRO DE ALMEIDA - CPF: 990.526.791-34 (REPRESENTANTE), CHRISTTIAN OLIVEIRA CAMPOS (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA OBJETO DE
HABEAS CORPUS
– EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PENA IMPOSTA PELO JUÍZO
A QUO –
DEBATE SOBRE A ILEGALIDADE E ARBITRARIEDADE DA SENTENÇA - IMPROCEDÊNCIA –
DECISUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA DE PLANO - OBJETO DO
WRIT
A SER ANALISADO EM APELAÇÃO – VIA INADEQUADA –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Inexistindo manifesta ilegalidade na decisão combatida, não se admite a impetração de
Habeas Corpus
como sucedâneo do meio processual adequado, especialmente quando interposto Apelo contra a mesma sentença, concomitantemente ao
Writ
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental, interposto a tempo e modo pelo

adolescente
B.S.R.
, contra decisão monocrática por mim exarada, na qual julguei extinto, sem resolução de mérito, o
Habeas Corpus
no. 1012682-89.2020,
ante a cabal inadmissibilidade da via eleita para o debate do tema, que foge completamente à abrangência da ação mandamental.

O agravante sustenta, em síntese, que o
Habeas Corpus
deve ser admitido, repetindo
os argumentos lançados no
Writ
, de que a medida de
Internação
determinada pelo Juízo
a quo,
contra o ora Agravante, reflete constrangimento ilegal, pois estaria fundada unicamente na
gravidade abstrata do ato infracional
praticado, cujas circunstâncias, sustenta, não se encaixam nas hipóteses legais previstas no art. 122 do ECA (Id. 49630450).

Em contrarrazões, a PGJ requer o
desprovimento
do
agravo, sem, contudo, sumariar seu entendimento (Id. 55026488).

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020